Tribunal: CARF
Processo: 10880.928584/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928584/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.544 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ENERTRADE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/09/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928584/2009-11
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928584/2009-11

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no
40608.07005.290605.1.3.047731,, por meio da qual o interessado pretende compensar crédito no
montante de R$ 536.925,43 (crédito original na data da transmissão), decorrente de pagamento
indevido ou maior de COFINS. Após a análise eletrônica pelo sistema de processamento da
RFB, foi emitido despacho decisório de não homologação da compensação, uma vez que embora
localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, concluiu-se que os créditos teriam
sido integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte.
A empresa apresentou manifestação de conformidade informando que teria
verificado equívoco nas declarações originalmente prestadas, visto que teria declarado que sua
receita estaria totalmente sujeita ao regime cumulativo, quando, em verdade, por força mudança
na regra trazida pela IN 468/2004, os contratos que sofressem reajustes nos preços pré-
determinados passariam a ser regidos pelo regime não-cumulativo. Todavia, não retificou a
DCTF, mas requereu a homologação dos créditos em respeito ao princípio da verdade material.
Diante disso, o processo foi submetido à julgamento pela DRJ/SP1, que concluiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade diante de carência probatória. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/10/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCTF. ERRO DE
PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova suficiente
para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos constantes da DCTF, as
informações declaradas pelo Contribuinte por meio da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, quando desacompanhada dos documentos
e demonstrativos contábeis aptos a lhe darem sustentação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, defendendo seu direito ao crédito com base no princípio da
verdade material, reforçando a situação fática de que, ao verificar o equívoco nos recolhimentos de
PIS e COFINS, optou por apresentar DCOMPs para quitar os eventuais débitos identificados com os
saldos credores apurados após a IN 468/2004, com amparo no instituto da denúncia espontânea, no PAF
n. 19679.007315/2005-56 e com respaldo no Mandado de Segurança no 2005.61.00.012288-8.
Nestes termos, requer a reforma integral da decisão de piso para fins de homologação da
compensação objeto do presente processo.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928584/2009-11

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais,
motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de DCOMP decorrente de pagamento
indevido ou maior de COFINS, parcialmente homologada pela fiscalização.
Por sua vez, a recorrente alega que havia procedido com a retificação do DACON
antes do despacho decisório, o que não foi levado em consideração pela fiscalização, que
realizou análise com base nos DACONs originais, sendo esta a razão da glosa parcial.
Nestes sentido, informa que a DRJ procedeu de maneira equivocada ao julgar
improcedente a manifestação de inconformidade pela não apresentação de DCTF retificadora.
Embora a recorrente não ter retificado o referido documento, defende se tratar de mero vício de
forma, não havendo, portanto, qualquer mácula na efetiva existência do crédito compensado,
devendo prevalecer o princípio da verdade material.
Do exposto, entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, cabe ressaltar que, compulsando os autos, ainda que a DRJ tenha
chamado a atenção para a ausência de procedimento de retificação de DCTF – o que é desejável,
mas não indispensável – a razão real que a levou a não dar provimento à manifestação de
inconformidade foi a ausência de documentos hábeis a comprovar os fatos narrados, ou seja, a
não apresentação de livros e registros contábeis e fiscais pela recorrente.
Como é sabido, a análise do mérito versa, necessariamente, sobre a verificação de
certeza e liquidez do crédito pleiteado, o que deve estar amparado em tais documentos fiscais e
contábeis.
No que concerne ao PAF n. 19679.007315/2005-56 que trata da denúncia
espontânea e Mandado de Segurança n. 2005.61.00.012288-8 que teria garantido o direito da
recorrente a não incidência de juros e multa sobre os débitos compensados, cabe ressaltar que as
informações trazidas pela recorrente estão desatualizadas e não mais podem ser utilizadas. Isto
porque, o processo judicial em questão transitou em julgado em 14/06/2017 em desfavor da
empresa, visto que o STJ acabou por afastar a configuração da denúncia espontânea por se tratar
de compensação ocorrida após o vencimento dos débitos envolvidos.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.544 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.928584/2009-11

Diante disso, considerando a ausência de documentos que amparem os fatos e
direito trazidos pela recorrente, bem como pela informação disponível ir em sentido contrário ao
que está sendo defendido, entendo que a decisão de piso foi correta e acertada ao caso vertente.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital